Tribunal: TJDFT
Processo: 0710231-98.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE INVOCADO. “DISTINGUISHING”. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração, interpostos pelo Ministério Público contra acórdão que negou provimento ao seu apelo, para manter a decisão de primeiro grau que impronunciou os acusados da prática do crime do art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise do depoimento da testemunha sigilosa em conjunto com os demais elementos probatórios.
III. Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
4. Há evidente “distinguishing” entre o precedente invocado pelo “Parquet” e o caso dos autos, visto que no precedente, o acusado foi reconhecido não apenas pela sua voz, mas pelo fato de possuir um braço engessado.
5. Não há vício a ser sanado se o acórdão embargado foi devidamente fundamentado, enfrentando satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclarecendo as razões do convencimento.
IV. Dispositivo:
6. Embargos de declaração desprovidos.